Tribunal: STF
Processo: ARE 790299
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Loja Maçônica. Imunidade Tributária. Art. 150, VI, “b”. Não incidência. 3. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279, STF 4. Agravo regimental a que se nega provimento.